Tribunal: TJES
Processo: 0005024-70.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005024-70.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RECURSO QUANDO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA
SENTENÇA
.
REJEITADA.
REGULAR INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. DISPENSABILIDADE DO TERMO NOS CASOS EM QUE O ACUSADO ESTEJA ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEITADA. RÉU INTIMADO PESSOALMENTE. DEFENSOR DATIVO REGULARMENTE INTIMADO. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. MÉRITO.

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por violação à ampla defesa. A ausência de apresentação do termo de recurso ao réu não constitui requisito essencial à sua intimação da sentença condenatória e, portanto, não enseja nulidade, no caso em que há defensor constituído que, a despeito de intimado, não interpôs o recurso voluntário. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade por deficiência de defesa técnica. Em observância ao princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal), estando devidamente intimados réu e defesa, a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto, depois de transcorrido o quinquídio legal, contado em dobro (artigo 593, do Código de Processo Penal c/c art. 5º, §5º, da Lei n.º 1.060/50), por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública.
4. No caso dos autos, o marco para a contagem do prazo recursal consiste na última intimação da ciência da sentença, ocorrida em 07/06/2023 (quarta-feira), de modo que, na forma do art. 798, “caput”, §1º e §3º, do Código de Processo Penal, o termo inicial para a fluência, será o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 12/06/2023 (segunda-feira), findando em 19/06/2023 (segunda-feira), considerando, em 08/06/2022, o feriado de Corpus Chisti e, em 09/06/2022, o ponto facultativo (Ato Normativo TJES n.º 220/2022).
5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0005024-70.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO COMPER DE OLIVEIRA - ES30501-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE
(fls. 190-193), em face da decisão, de fl. 181, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que não recebeu o recurso de apelação (fls. 179-184), em decorrência da sua intempestividade.

Em suas razões, o recorrente, sustenta, em síntese:
[1]
Preliminarmente: [1.1]

a nulidade por violação à ampla defesa, configurada com ausência de “termo de recurso”, quando da intimação pessoal do acusado, e, consequentemente, de manifestação expressa do réu sobre a intenção de recorrer; e
[
1.
2]

a nulidade por deficiência da defesa técnica, por entender que a intempestividade do apelo decorreu de falha do Defensor Dativo, o qual não interpôs apelo;
[2]

No mérito:
a tempestividade recursal.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA:

Preliminarmente, a argui nulidade por violação à ampla defesa, configurada com a ausência de apresentação de termo de recurso, quando da intimação pessoal do réu, da sentença condenatória.

Todavia, não verifico o alegado vício, pois, em observância ao princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal), compreendo que, estando devidamente intimados réu (fl. 162) e defesa (fl. 160), a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, consoante já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 717898 ES, julgado em 25/03/2022, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

“[...] 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo.
A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou de apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença condenatória
. [...]
3. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal
(art. 574 do Código de Processo Penal). [...]” (STJ - AgRg no HC: 717898 ES 2022/0009407-6,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA:

A defesa suscita nulidade, por deficiência da defesa técnica, tendo em vista que o Defensor Dativo, em que pese intimado, não apresentou recurso.

Contudo, inviável o acolhimento da sua pretensão, uma vez que a ausência de apresentação do termo de recurso, ao réu, não constitui requisito essencial à sua intimação da sentença condenatória.

Portanto, a inexistência do documento também não enseja nulidade, no caso, como o dos presentes autos, no qual há defensor constituído que, a despeito de intimado, não interpôs o recurso voluntário.

Sobre o tema, cito o precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RECURSO QUANDO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REGULAR INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. DISPENSABILIDADE DO TERMO NOS CASOS EM QUE O ACUSADO ESTEJA ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I
- "A apresentação do termo de recurso ao réu não é requisito essencial à sua intimação da sentença condenatória (art. 392, inciso II, c.c. 357, do Código de Processo Penal), não ensejando, pois, a ausência desse documento, causa de nulidade, notadamente quando há advogado constituído que, embora regularmente cientificado, não interpôs o recurso voluntário
. Precedentes do STJ" (HC n. 72.373/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 20/10/2008). [...] (RHC 61.365/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)

Dessa forma, rejeito a preliminar de
nulidade
,
por deficiência da defesa técnica e passo a apreciação do mérito recursal.

MÉRITO:

Conforme dispõe o artigo 593, do Código de Processo Penal, a apelação criminal, contra as sentenças condenatórias, deve ser interposta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese, verifico, sem maiores dificuldades, que a apelação, interposta pelo ora recorrente, é, manifestamente, intempestiva.

O réu foi cientificado, pessoalmente, dos termos da sentença, em 06/06/2023, e, na oportunidade, manifestou que não possuía interesse em recorrer da condenação (fl. 161-161v.), consoante certidão acostada à fl. 162.

Por sua vez, o Defensor Dativo, Dr. Eloilson Caetano Sabadine (OAB/ES n.º 4896) foi cientificado, em 07/06/2023, conforme certidão de publicação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) (fl. 160).

Nesse cenário, o marco para a contagem do prazo recursal consiste na última intimação da ciência da sentença, ocorrida em 07/06/2023 (quarta-feira), de modo que, na forma do art. 798, “caput”, §1º e §3º, do Código de Processo Penal, o termo inicial para a fluência, será o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
1
2
/
06
/202
3
(segunda-feira), findando em
1
9
/0
6
/202
3

(segunda-feira), considerando, em 08/06/2022, o feriado de Corpus Christi e, em 09/06/2022, o ponto facultativo (Ato Normativo TJES n.º 220/2022).

Tendo em vista que a apelação criminal foi interposta, somente, em 27/06/2023 (fl. 169), revela-se intempestiva, porquanto, manejada após o término do prazo legal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 6228210),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto intempestivamente.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO